Tribunal: TJDFT
Processo: 0723636-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABERTURA DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA C/C ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS E JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMENDA PARCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O deferimento da gratuidade de justiça depende da existência de prova mínima nos autos que demonstre a impossibilidade da parte de arcar com as despesas processuais.
2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial visando a comprovação da alegada hipossuficiência econômica c/c adequação de pedidos e juntada de documentação pertinente acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, inc. IV c/c art. 485, inc. I, todos do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.